Tribunal: TJDFT
Processo: 0741048-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741048-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: REALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente o pedido para determinar que o agravante apresente as contas solicitadas na inicial, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta que a pretensão deduzida pela agravada mostra-se inadequada ao rito procedimental adotado, uma vez que o objeto central da demanda não é a prestação de contas, mas sim a exibição de documentos. Alega que a parte sequer cumpriu o que determina o art. 550, § 1o, do CPC, tendo se limitado a formular pedido genérico e inespecífico. Afirma a necessidade de se indicar os lançamentos dos quais discorda, bem como as razões da discordância e o que se pretende com a prestação de contas. Aduz que o perigo de dano irreparável emerge da imposição de prestar contas. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a extinção da ação de prestação de contas. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano irreparável emerge da determinação judicial para apresentação de contas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, conforme determina o art. 550, § 5o, do CPC. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida parece não se revestir de plausibilidade. Com efeito, em caso de controvérsias sobre o valor do débito e eventual saldo remanescente decorrente da alienação do bem apreendido em ação de busca e apreensão, assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas pela via adequada, qual seja, a ação de prestar contas. A respeito, confira-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE AO CREDOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de busca e apreensão tem por objeto a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Controvérsias sobre o valor do débito e eventual saldo remanescente a ser devolvido ao devedor decorrente da alienação do bem devem ser resolvidas em ação autônoma. 2. “Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.” (REsp 1.866.230 / SP Número Origem: 10083519120188260008 Pauta: 22/09/2020 Julgado: 22/09/2020 Relatora Ministra Nancy Andrighi). 3. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1682425, 0702606-85.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 12/04/2023). Assim, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a inadequação da ação de prestação de contas proposta, razão pela qual não se justifica a concessão da tutela recursal com base apenas na alegação de risco de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator